Tribunal: TJSP
Processo: 1078883-95.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGADOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA NO MOMENTO DO SAQUE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por autores contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação, com fundamento na prescrição decenal, por alegados

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGADOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA NO MOMENTO DO SAQUE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por autores contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação, com fundamento na prescrição decenal, por alegados desfalques em contas vinculadas ao PASEP. O juízo de origem entendeu que o prazo prescricional começou a correr a partir da data em que os autores efetuaram os saques das suas contas, há mais de 10 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição decenal foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo no 1.150, fixou o entendimento de que o prazo prescricional para o ressarcimento de danos relativos a desfalques em contas do PASEP é de 10 anos, com termo inicial a partir da data em que o titular da conta, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.
4. A ciência dos desfalques não pode ser presumida com base no saque dos valores da conta.
5. No caso concreto, não há nos autos qualquer prova de que os autores tiveram ciência dos desfalques quando realizaram os saques de suas contas vinculadas ao PASEP. A ciência deve ser comprovada pela apresentação de documento emitido pelo banco que demonstre a data exata em que os autores tiveram acesso ao extrato completo das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para reformar a sentença, afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento do processo.
Tese de julgamento: O prazo prescricional para pleitear ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP inicia-se na data em que o titular da conta, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, não podendo tal ciência ser presumida com base na data dos saques.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC, arts. 331, §2o, e 332, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO, 1.951.931/DF, j. 24/03/2022 (Tema Repetitivo no 1.150); TJSP, Apelação Cível 1118066-49.2019.8.26.0100, j. 27/06/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2041945-93.2024.8.26.0000, j. 11/06/2024.